Tribunal: TJSP
Processo: 2039588-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano material e moral. Decisão que indeferiu a inclusão de terceiro no polo passivo e não reconheceu o litisconsórcio necessário. Hipótese não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.